Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000046-12.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J.N. DO NASCIMENTO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0000046-12.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE – OAB/CE 10.422

APELADO: J.N. DO NASCIMENTO COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.APELAÇÃO CIVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa em discordância com a determinação normativa do § 1º do art. 485 do CPC;

2.

No caso concreto restou provado nos autos a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo sem julgamento do mérito;

3.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 5774818), que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais requereu a reforma da sentença, vez que não houve inércia e tem interesse no prosseguimento do feito, pois não mediu esforços para localizar o endereço do réu, sendo desproporcional e irrazoável a extinção da ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 5774820.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Consta nos autos despacho determinando a intimação da parte autora, ora apelante, para informar se ainda tinha interesse no processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

A Secretaria cumpriu a determinação do Juízo de piso e expediu o mandado de intimação pessoal – AR, para o autor, ora apelante, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (pág. 47 - ID. 5774809).

Há nos autos a comprovação da remessa do mandado de intimação por AR e comprovante de entrega do AR no endereço do autor, ora apelante (pág. 49 - ID 5774809).

Também há nos autos certidão informando que o autor foi intimado pelo Correios e não apresentou manifestação (pág. 50 – ID. 5774809)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência da intimação pessoal da parte se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (AgInt no AREsp 1948501/SP).

No caso em tela, havia a necessidade do requerente, ora apelante, ser intimado pessoalmente, o que ocorreu, portanto, o processo poderia e foi extinto sem resolução de mérito.

Dessa forma, o abandono da causa restou configurado, portanto, a sentença vergastada não padece de nulidade, na medida em que o autor foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Isto posto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença apelada, nos termos e comandos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023